Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717783-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CLEYSON DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Intime-se Cleyson de Lima Sousa quanto à petição de ID no 16746499. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 15:10:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator